Tribunal: TJBA
Processo: 8003122-86.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003122-86.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALDOUS OLIVEIRA FREITAS, ADAO ELVIRO DIAS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. UNIÃO ESTÁVEL SEM PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONVIVENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há nulidade processual quando, após o saneamento, as partes são intimadas para especificar provas e permanecem inertes, configurando-se a preclusão do direito à prova e legitimando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Precedentes do STJ.

2.

A ausência de alegação de cerceamento de defesa na apelação impede o reconhecimento de nulidade processual de ofício, devendo o tribunal julgar a causa nos limites da devolução recursal, conforme art. 1.013 do CPC.

3.

A anulação de alienação de imóvel praticada por convivente sem outorga do outro exige prova de publicidade da união estável ou demonstração de má-fé do adquirente, inexistentes no caso concreto. Precedentes do STJ.

4.

A mera proximidade entre as partes ou alegação de convivência pública do casal não é suficiente para demonstrar a ciência dos adquirentes acerca da união estável, sobretudo quando a alienante se declarou solteira na escritura pública.

5.

Nos termos dos arts. 171, II, e 151 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC, a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta de coação ou ameaça grave, inexistente nos autos.

6.

A escritura pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca de vício de consentimento, o que não se verifica no caso.

7.

Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8003122-86.2021.8.05.0274
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII